Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711050-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAVOLVA MANCHERI AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o constante na decisão de ID no 22177407, in verbis: “Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que não conheceu da impugnação ao laudo de avaliação apresentada pela parte executada, bem como indeferiu os pedidos de parcelamento da dívida e cancelamento de leilão. Em suas razões, a agravante informa que o imóvel foi arrematado na hasta pública realizada no último dia 12 de abril, ocasionando-lhe diversos prejuízos, por ser o seu único imóvel onde reside com sua família, e, especialmente, com seu filho Ricardo Camargo, cuja curatela detém, em razão de seu sofrimento psíquico. Afirma que a dívida pode ser parcelada, conforme permitido na Assembleia do Condomínio, ora agravado. Afirma, por outro lado, que o Auto de Avaliação do imóvel leiloado, padece de nulidade absoluta. Sustenta, para tanto, que o “Oficial de justiça não elaborou e anexou ao Auto de Penhora o respectivo laudo do imóvel, sobretudo se seria possível ou não a penhora apenas de parte do imóvel, já que se trata de um terreno de 1.500 metros, cujo valor avaliado é o dobro da dívida executada, o que representa uma verdadeira desproporcionalidade”. Aduz que a referida avaliação não observou a forma prevista nos arts. 872 e 873, todos do CPC. Afirma que os vícios no Auto de Penhora e Avaliação não estão sujeitos à preclusão consumativa, uma vez que atingem a própria essência do ato. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso” Por meio da decisão acima referida, este Relator indeferiu a antecipação de tutela postulada. Contrarrazões pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto recursal. Este Relator, determinou a intimação da agravante para manifestar-se sobre possível perda do objeto do presente recurso, ocasião em que a recorrente se quedou inerte. É o relatório. Em consulta processual ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que, após o indeferimento da liminar postulada, o processo seguiu seu curso, conforme se pode ver a seguir: “Como se vê do expediente processual dos autos, a decisão de id 92604336 precluiu, pois contra ela não houve informação de interposição de recurso nos autos. Ciente da planilha atualizando o débito exequendo, no valor de R$ 136.261,39. Considerando o fechamento das agências bancárias como uma das medidas de combate à pandemia de COVID-19, transfira-se o valor depositado judicialmente (id 88722036 - pág. 5/6) para as contas bancárias a seguir informadas, ao invés de expedição de alvará de levantamento: · R$ 21.116,24 - Agência: 3599-8, Conta Corrente: 29147-1, Banco do Brasil, CNPJ/PIX: 29147638000131, Titular: Campos Menezes Sociedade Individual de Advocacia; · R$ 136.261,39 - Banco de Brasília (No do banco: 070) Agência: 0086 Conta corrente: 086.002.828-3 Condomínio Rural Solar da Serra CNPJ: 37.138.013/00031-31; No que se refere às penhoras realizadas no rosto dos presentes autos e em resposta aos ofícios Ofício n° 860/2021/09aVCBSB (id's 96839875 e 96864651), transfira-se na seguinte ordem de preferência e precedência, caso haja saldo remanescente: 1. R$ 56.618,49 - proc. n. 0709421-71.2018.8.07.0001 - 9a Vara Cível de Brasília (termo lavrado no id 88867682); 2. R$ 98.441,78 - proc. n. 0735630-77.2018.8.07.0001 - 1aVETECA/BSB (ofício de id 92457343), cujo termo de penhora deverá ser lavrado pelo CJUVETECA e encaminhado àquele Juízo, de acordo com a Portaria Conjunta n. 17/2019. Ainda, relativamente à comissão do leiloeiro (depósito de id 88722036 - pág. 7), transfira-se a quantia depositada para conta infirmada no id 93438767, qual seja, "Banco Itaú (341), Agência: 7009, Conta: 92369-4, Favorecido: Fernando Gonçalves Costa, CPF: 512.347.341-68". Encaminhem-se as ordenes de transferência à instituição financeira por meio de ofício. Com relação às petições de id 95570416 e 95570396, do arrematante, expeça-se a correspondente carta de arrematação dos direitos da posse e respectivo mandado de imissão na posse, com ordem de retirada compulsória de eventuais entulhos que estejam no local, eis que, embora a parte executada não tenha sido intimada pessoalmente (decisão de id 92604336), essa providenciou a retirada de parte do material, conforme vídeo anexado no id 95570430, o que comprova ciência inequívoca da ordem. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhe-se cópia aos MM. Juízes da da 9a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0709421-71.2018.8.07.0001) e da 1aVETECA (proc. n. 0735630-77.2018.8.07.0001) para ciência. Igualmente, comunique-se da presente decisão o eminente Relator do recurso de AgI n. 0711050-78.2021.8.07.0000, Des. Arnoldo Camanho de Assis. Tudo feito e comprovado nos autos, voltem os autos para extinção da execução. “ ( ID no 92604336). Veja-se, por oportuno, a decisão de ID no 92604336, in verbis: “Ciente da r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, conforme noticiado no id 90779677. Quanto ao mais, na impugnação à arrematação, id 91337857, requer a parte executada a declaração da nulidade de citação/intimação e nulidade do auto de arrematação. Todavia, não merece prosperar as alegações da impugnante. Como se vê da diligência de id 20464652, a Oficiala de Justiça consignou "PROCEDI à CITAÇÃO de ANA PAVOLVA MANCHER, titular do CPF 339026741-72, que após a leitura do mandado, recebeu a contrafé e exarou o seu ciente.". No id 20465494, inclusive, foi juntada a cópia do mandado assinado pela devedora. Portanto, ao contrário do afirmado na peça de impugnação, a parte recebeu a contrafé e teve ciência do processo. Também não merece acolhimento a nulidade arguida sobre o fato da parte ter sido citada/intimada em local diverso daquele constante no mandado e do indicado na petição inicial, uma vez que a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o executado, nos termos do art. 243, do CPC. Com relação ao direito ao parcelamento aprovado pela Assembleia Geral do Condomínio, trata-se de matéria que foi apreciada e indeferida pela decisão de id 88496432, contra a qual foi interposto o recurso de AgI n. 0711050-78.2021.8.07.0000. Logo, a questão está afeta à Instância Superior, a qual rejeitou a tutela recursal pretendida, consoante acima relatado. A postura da parte executada, na verdade, evidencia tentativa de tumultuar o curso processual com o intuito de impedir a expropriação do bem arrematado para satisfação da dívida. Ante o exposto, rejeito a impugnação à arrematação. No que se refere à petição do arrematante, id 91633802, informando a dívida relativa ao IPTU/TPL do imóvel arrematado, no montante de R$ 21.116,24, determino que seja reservada a quantia requerida sobre o valor do produto da alienação (depósito de id 88722036 - pág. 5/6). Desde logo fica intimado o arrematante a indicar, no prazo de 5 dias, conta bancária para levantamento do valor e quitação do débito tributário pelo próprio interessado. No que tange à constatação de que o imóvel objeto da arrematação “se encontra completamente tomado por entulhos, conforme vídeo em anexo” (sic), intime-se a executada ANA PAVOLVA MANCHERI pessoalmente, no último endereço conhecido dos autos, para que promova a retirada do material do imóvel arrematado, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória no momento do cumprimento do mandado de imissão na posse. No mais, traga o exequente a planilha atualizada do débito até a data do depósito judicial (12/04/2021), devendo também se manifestar sobre a quitação do débito ora exequendo. Na ocasião, indique conta bancária para recebimento do numerário. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para realizar as transferências bancárias acima determinadas. Ciente ainda das penhoras em desfavor de Ana Pavolva Mancheri, realizadas no rosto deste processo pelos Juízos da 9a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0709421-71.2018.8.07.0001 - R$ 56.618,49 / termo lavrado no id 88867682) e da 1aVETECA (proc. n. 0735630-77.2018.8.07.0001 - R$ 98.441,78), cujo termo deverá ser lavrado pelo CJUVETECA e encaminhado àquele Juízo, de acordo com a Portaria Conjunta n. 17/2019. Ressalte-se que, após quitado o débito exequendo, caso haja valor a ser restituído à parte executada, será observada a ordem de preferência e precedências das constrições anotadas. Por fim, expeça-se a correspondente carta de arrematação dos direitos da posse e respectivo mandado de imissão na posse, para todos os efeitos”. Dessa forma, em razão da determinação de carta de arrematação dos direitos da posse e respectivo mandado de imissão na posse do bem, objeto do processo, há que se proclamar prejudicado o presente recurso. Dessa forma, ante a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III do CPC, julgo prejudicado o presente recurso. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator